Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713664-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA EMBARGADO: HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, HELIO GONCALVES COSTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OLIVEIRA, BRUNO FARIA GONCALVES COSTA, RENATA CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA, DANIELA FARIA GONCALVES EMBARGANTE: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA em face da decisão de ID 49463660 que não conhece da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 17:09:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador